Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-42.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012021-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ADILSON TORRES DOS SANTOS - CPF: 507.891.639-34 (AGRAVANTE), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARAS DA FAZENDA PÚBLICA – INTERESSE DA FAZENDA MUNICIPAL –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em que há manifestação de interesse na causa pela Fazenda Municipal, que sustenta que o imóvel é bem público, é de rigor o deslocamento do feito para uma das Varas da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADILSON TORRES DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação de “
Usucapião Extraordinária
” (Proc. nº 1041757-84.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ENCOMIND ENGENHARIA LTDA, determinou a remessa e redistribuição da ação a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, destacando que “
o autor tinha conhecimento da arguição de interesse da Fazenda Pública Municipal sobre o imóvel em discussão nos autos, tendo, inclusive, recorrido administrativamente da decisão proferida pela Secretaria do Meio Ambiente, omitindo, entretanto, a referida informação ao ingressar com a presente demanda
” (cf. Id. nº 132308156 - pág. 48/509).

O agravante insiste em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, é o competente para processar e julgar a presente demanda, sobretudo porque “
trata-se de imóvel privado, posse de imóvel particular, não se falando em direito público ou coletivo a ser tutelado, sendo absolutamente inconcebível esta decisão tomada pelo Poder Público
” (cf. Id. nº 132302196 - pág. 5); alega que o “perigo da demora” consiste no fato de que está na iminência de ver as edificações por ele feitas no local “serem totalmente destruídas”, em razão da demolição já iniciada pelo ente municipal.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja mantida a competência do
MM. Juiz da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de usucapião
; de imediato, a antecipação da pretensão recursal.

A decisão vinculada ao Id. n. 135114683 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Transcorreu o prazo sem que os agravados se manifestassem (cf. Id. n. 142577182).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada declinou da competência sob os seguintes fundamentos:

Analisando os autos verifica-se que o despacho do id. 24212372 determinou dentre outras coisas, a intimação das Procuradorias (municipal, estadual e federal), sendo que somente a Procuradoria Federal se manifestou no id. 28770420.

Contudo não há nos autos manifestação das Procuradorias do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, sequer existindo nem comprovante nos autos de que fora intimado.

Além disso, extrai-se dos documentos acostados aos autos, que a Municipalidade lavrou o Auto de Infração n. 2438, em 30.05.2017 acerca de construção irregular em ÁREA PÚBLICA.

Note-se que o requerente recorreu administrativamente da decisão que determinou a devolução da área em debate nos autos, vez que se trata de área pública municipal.

Fora determinado, ainda a demolição da construção ali firmada (id. 85937723).

Do documento acostado ao id. 85937726 observa-se que o Conselho Municipal do Meio Ambiente decidiu em sessão realizada em 13.04.2022, no processo n. SMMA n. 00.064.618/2017-1, onde consta como recorrente CAR dos SANTOS ME, o que segue:

“Recurso Administrativo. Decisão de 2ª Câmara de Julgamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Auto de Infração n. 2738. Constatou-se a construção irregular em área pública, infringindo artigo 218 II e 219 da LC 004/92. Decretado a demolição da obra. Inexistência de irregularidade formal ou material no auto de infração. Enquadramento correto. Auto de infração perfeito. Recurso conhecido e improvido”

Dessa forma
evidente que o autor tinha conhecimento da arguição de interesse da Fazenda Pública Municipal sobre o imóvel em discussão nos autos, tendo, inclusive, recorrido administrativamente da decisão proferida pela Secretaria do Meio Ambiente, omitindo, entretanto, a referida informação ao ingressar com a presente demanda
.

Outrossim, a decisão de demolição da construção foi proferida em 13.04.2022, ao que havia tempo hábil para a regular comunicação dos fatos nos autos.

Destarte, entendo que não há demonstração da probabilidade do direito e a urgência do pedido, exigidos pelo art. 300 do CPC, ao que INDEFIRO a medida liminar incidental pleiteado.

Face ao evidente interesse da Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, sobre a área em discussão nos autos, entendo que falece este Juízo de competência para o processamento e julgamento da demanda, havendo, ainda, necessidade de remessa dos autos às Varas Especializadas da Fazenda Pública da capital.

(...)

Assim sendo, DECLINO da competência para o processamento e julgamento da demanda, e DETERMINO a redistribuição dos presentes autos as Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, procedendo-se as diligencias necessárias (cf. Id. nº 132308156 - pág. 48/50).

Inconformado, o agravante
insiste em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT é o competente para processar e julgar a presente ação de usucapião por ele ajuizada contra Encomind Engenharia Ltda., porque, segundo alega, “
trata-se de imóvel privado, posse de imóvel particular, não se falando em direito público ou coletivo a ser tutelado, sendo absolutamente inconcebível esta decisão tomada pelo Poder Público
” (cf. Id. nº 132302196 - pág. 5).

A questão é simples e prescinde de maiores digressões, já que o simples fato de o Município de Cuiabá ter manifestado interesse na área objeto da ação de usucapião, tendo, inclusive, apresentado contestação, com alegação de que o imóvel é bem público (cf. Id. nº
132308158 - pág. 5/13)
autoriza a manutenção da decisão agravada que determinou a remessa dos autos para processamento e julgamento por uma das Varas da Fazenda Pública, já que a presença de ente da Administração, como interessado, atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, especialmente no caso em que a Fazenda Municipal alega, na contestação, que o imóvel é bem público.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERESSE MANIFESTADO PELA MUNICIPALIDADE – RECONHECIMENTO NO DECISUM DE LITÍGIO ENVOLVENDO IMÓVEL PÚBLICO – PROCESSAMENTO PELA VARA CÍVEL DA COMARCA RESPECTIVA – INADMISSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA –

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RESOLUÇÃO Nº 11/2017 TP-TJMT VIGENTE À ÉPOCA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA INSTÂNCIA SINGELA COMPETENTE – RECURSO PREJUDICADO.

Após a dupla demonstração de interesse na causa pela Municipalidade, é de rigor o deslocamento do feito para uma das Varas da Fazenda Pública. Segundo a resoluções nº. 11/2017/TP, e 09/2019/TJ-MT/OE deste Colendo Tribunal de Justiça, cabe a uma das 2 (duas) Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, “processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal”. “É desnecessária a imediata nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, devendo ser aplicado o disposto no §4º do art. 64 do CPC, pelo qual ‘Salvo Decisão Judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente’”. (N.U 0002413-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, publicado no DJE 29/06/2020) Recurso Prejudicado. (N.U 0006146-17.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – MUNICÍPIO QUE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser mantida a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação de usucapião, pois, no caso, o Município de Rondonópolis manifestou expressamente, por meio de ofício, a ausência de interesse no deslinde do feito. (N.U 1015610-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023